Tribunal: STF
Processo: ARE 1572476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso diante da ausência, na petição de recurso extraordinário, de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do recurso.



    Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão incorreu em omissão relativamente a três pontos: i) inobservância do juízo de retratação pela origem; ii) repercussão geral expressamente alegada na preliminar de nulidade; e iii) equivalência material da demonstração da repercussão geral com a delimitação da questão constitucional, aderência ao tema e explicitação da transcendência.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a parte Embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a existência de repercussão geral não foi fundamentada na petição do recurso extraordinário, em tópico específico para tanto.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração de existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1º.03.2011)



    Confiram-se também: ARE 1.102.012 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.08.2018; ARE 988.016 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.12.2016.



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Veja também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Presidente; Plenário, DJe 06.05.2013)



    No caso, a recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir a respeito da existência de repercussão geral da matéria em debate, não tendo sequer discriminado tópico específico para discorrer sobre a questão. Nesse linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. A demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes deve ser realizada em tópico específico, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário e não nas razões do agravo regimental, como desejam os agravantes. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PARA RECLUSIVA DE 7 (SETE) ANOS, MANTIDA NO MAIS, PELOS MÉRITOS QUE OFERECE, A R. DECISÃO OBJURGADA. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O I. DEFENSOR, DR. SÉRGIO RICARDO DE CARVALHO NEVES E, USOU DA PALAVRA, O EXMO. PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. MÁRIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI.” 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 866.632-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.04.2015 - grifei)



    A exigência de demonstração da existência de repercussão geral em tópico específico não foi satisfeita, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente